Tribunal: TJES
Processo: 5003958-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003958-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOPREV S.A.
RECORRIDO: ANEDVAL LUIZ ZANOTTI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003958-68.2023.8.08.0012
Recorrente: ODONTOPREV S.A

Recorrido: ANEDVAL LUIZ ZANOTTI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE.
ADUZ O AUTOR SER TITULAR DE PLANO ODONTOLÓGICO PRESTADO PELA RÉ, MAS TER REALIZADO TRATAMENTO COM DENTISTA NÃO CREDENCIADO, POIS INFORMADO QUE TERIA DIREITO AO REEMBOLSO DOS GASTOS. AFIRMA QUE SOLICITOU O REEMBOLSO DE R$ 8.000,00 E ENVIOU TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES, CONTUDO, A RÉ SEMPRE SOLICITA A CORREÇÃO. DIANTE DISSO, POSTULA O RESSARCIMENTO DO VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE.
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE CONCEDE AOS BENEFICIÁRIOS A POSSIBILIDADE DE REALIZAR TRATAMENTOS COM PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS AO PLANO, MEDIANTE POLÍTICA DE REEMBOLSO, PORÉM, ASSEVERA QUE O AUTOR NÃO ENVIOU AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS E FEZ O PEDIDO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 12 MESES. ASSIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA: “[...]
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a reembolsar R$ 8.000,00, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios a contar da data de citação; e a pagar R$ 2.500,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
[...]”. (4). RECURSO RÉ.
DEVIDO CUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RÉ. NEGATIVA DE REEMBOLSO QUE SE DEU ANTE A INCONSISTÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA À RÉ PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO REQUERENTE. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
FALHAS PRATICADAS PELA RÉ QUANTO AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES DE ANDAMENTO DA SOLICITAÇÃO DO AUTOR. EM SUMA, REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUE VERSA SOBRE A MORA POR PARTE DO REQUERIDO, QUANTO ÀS DILIGÊNCIAS NÃO RESOLVIDAS A RESPEITO DE REEMBOLSO SOLICITADO PELO REQUERENTE, APÓS SERVIÇO ODONTOLÓGICO ARCADO PELO MESMO. OS AUTOS VERSAM SOBRE POSTERIOR COBRANÇA AUTORAL DE REEMBOLSO POR VALOR PAGO EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADO MEDIANTE A GARANTIA DE COBERTURA POR PARTE DA RÉ. NOS AUTOS, O DEMANDANTE COMPROVA AS TENTATIVAS REALIZADAS COM A REQUERIDA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, BEM COMO JUNTA OS PROTOCOLOS DAS LIGAÇÕES EFETUADAS. A RÉ, POR SUA VEZ, CONFIRMA O DIREITO DE REEMBOLSO, PORÉM SUSCITA QUE O AUTOR NÃO ENVIARA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TAL.
POIS BEM.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. NO PRESENTE CASO, CINGE-SE APURAR SE O AUTOR POSSUI OU NÃO O DIREITO DE REEMBOLSO PRETENDIDO E, AO ANALISAR OS AUTOS, TENHO QUE O PLEITO RECURSAL CAMINHA PARA A IMPROCEDÊNCIA, EXPLICO. AO AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA, O AUTOR DESINCUMBIU-SE DE COMPROVAR QUE APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O RECEBIMENTO DO MONTANTE ANTERIORMENTE POR ELE ARCADO. POSTO ISTO, TENHO QUE RESTA INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA DEMANDADA. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, IMPENDE MENCIONAR QUE, EM CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE, A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS FORNECEDORES, POR SI SÓ, NÃO É, VIA DE REGRA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A REPARAÇÃO IMATERIAL.
PORÉM,
CONSTATEI QUE, NO CASO EM APREÇO, A DESÍDIA PRATICADA PELA RÉ, JUNTAMENTE COM O LASTRO TEMPORAL DECORRIDO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, FIZERAM-SE SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO INDENIZATÓRIO IMATERIAL. NA ORIGEM, O DOUTO COLEGA SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PELOS DANOS IMATERIAIS SUPORTADOS. EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, TENHO QUE INEXISTE RAZÃO PARA A REFORMA DO PRESENTE JULGADO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NOS SEUS TERMOS.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 8°, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)